Tribunal: TJSP
Processo: 3000522-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Ação Civil Pública. Interesse coletivo ou difuso. Promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Perícia técnica. Adiantamento dispensado pelo disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985. Dispensa que não exclui o imperativo de remunerar o trabalho do perito. Custeio a cargo da Fazenda do Estado a que se vincula o Ministério Público autor da ação.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Ação Civil Pública. Interesse coletivo ou difuso. Promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Perícia técnica. Adiantamento dispensado pelo disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985. Dispensa que não exclui o imperativo de remunerar o trabalho do perito. Custeio a cargo da Fazenda do Estado a que se vincula o Ministério Público autor da ação. Situação similar à da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça. Orientação firmada com o Tema 510 de recursos repetitivos, REsp no 1253844-SC, julgado em 13 de março de 2013, não alterada pelo disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil atual, norma geral que não se sobrepõe ao regramento específico da Lei no 7347/1985. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Voto pela denegação da ordem de segurança, prejudicado o agravo interno.